Tribunal: STF
Processo: AI 333127
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário trabalhista:
inadmissibilidade, situada a discussão, tanto no que concerne ao
cabimento da ação rescisória e à aplicabilidade da Súmula 343/STF
quanto à coisa julgada, em nível infraconstitucional.
2. Recurso extraordinário: descabimento: decisão recorrida
no sentido da inexistência de direito adquirido dos trabalhadores às
correção salarial, relativa ao IPC de março de 1990, em consonância
com a jurisprudência do Supremo Tribunal; ausente, ademais, o
prequestionamento dos arts. 5º, II, XXXV, LV e 7º, VI, da
Constituição.